Tribunal: TJBA
Processo: 8006223-55.2022.8.05.0191
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão julgador: MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-28
Data de publicação: 2024-11-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8006223-55.2022.8.05.0191

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: MADALENA GOMES DA SILVA

Advogado(s)
:
MARIA GEANINE PEREIRA MARTINS

APELADO: CAIXA VIDA E PREVIDENCIA S/A

Advogado(s)
:
THACIO FORTUNATO MOREIRA, RUI FERRAZ PACIORNIK

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO DE VIDA. PRAZO PRESCRICIONAL. SEGURADA PRINCIPAL. COBERTURA COMPLEMENTAR PARA MORTE DE CÔNJUGE/COMPANHEIRO. PRAZO PRESCRICIONAL ÂNUO. ART. 206, § 1º, II, "B", DO CÓDIGO CIVIL. INAPLICABILIDADE DO PRAZO DECENAL. APLICAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA DO STJ. COMUNICAÇÃO DO SINISTRO. ART. 771 DO CÓDIGO CIVIL. TERMO INICIAL DO PRAZO PRESCRICIONAL. CIÊNCIA DA NEGATIVA DE PAGAMENTO PELA SEGURADORA. AÇÃO PROPOSTA DENTRO DO PRAZO. INDENIZAÇÃO DEVIDA. DANOS MORAIS INDEVIDOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Trata-se de Apelação Cível interposta por Madalena Gomes da Silva em face da sentença que julgou improcedente a ação de cobrança de seguro de vida movida contra a Caixa Vida e Previdência S/A, sob o fundamento de prescrição do direito da autora ao recebimento da indenização securitária, aplicando o prazo de um ano previsto no artigo 206, §1º, II, "b", do Código Civil.

Inicialmente afasto a preliminar de ausência de dialeticidade e passo à análise do mérito recursal.

Em contrato de seguro de vida em que a apelante figura como segurada principal e contratou cobertura adicional para morte de cônjuge/companheiro, o prazo prescricional aplicável para pleitear a indenização é de 1 (um) ano, conforme o art. 206, § 1º, II, "b", do Código Civil, afastando-se a alegação de prazo prescricional decenal do art. 205 do Código Civil, aplicável apenas ao beneficiário.

Contudo, verifica-se a necessidade de analisar com maior profundidade o termo inicial do prazo de prescrição à luz da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e da legislação aplicável à hipótese dos autos.

O Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que o prazo prescricional em ações de cobrança de seguro de vida começa a fluir a partir da ciência inequívoca da negativa de pagamento pela seguradora, e não da data do sinistro. No presente caso, a comunicação da recusa do pagamento ocorreu em 20/05/2022, e a ação foi ajuizada em 07/06/2022, portanto, dentro do prazo prescricional de 1 (um) ano.

A sentença recorrida, embora tenha reconhecido que o termo inicial da prescrição, nos casos de ações de segurado contra a seguradora, começa a fluir com a notificação da recusa do pagamento por parte da seguradora, equivocadamente interpretou que a comunicação do sinistro deve ser enviada à seguradora dentro do prazo prescricional de 01 ano, em nítida violação ao entendimento do Superior Tribunal de Justiça sobre a matéria.

No caso em tela, a autora só comunicou a morte de seu companheiro à seguradora 02(dois) anos, 09 (nove) meses e 04 (quatro) dias após o óbito, razão pela qual entendeu estar prescrita a demanda.

O art. 771 do Código Civil, que prevê a perda do direito à indenização caso o segurado não comunique prontamente o sinistro, não se aplica de forma automática no caso de sinistro de morte, visto que o evento já está consumado e a comunicação tardia não afeta a obrigação da seguradora de pagar a indenização, salvo comprovação de dolo ou má-fé, o que não foi demonstrado nos autos.

Por estas razões, a sentença deve ser reformada para condenar a parte Apelada no valor da indenização securitária prevista no contrato.

A simples negativa de pagamento da indenização securitária, ainda que posteriormente considerada indevida, não configura ato ilícito capaz de gerar o dever de indenizar por danos morais, especialmente quando a seguradora age dentro dos limites contratuais e legais, sem demonstrar conduta abusiva ou vexatória.

Recurso conhecido e parcialmente provido para julgar procedente o pedido de indenização securitária, com correção monetária pelo IGPM desde a data da celebração do contrato, conforme Súmula 632 do STJ, e juros de mora a contar da citação. Pedido de indenização por danos morais julgado improcedente. Condenação da apelada ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 15% sobre o valor da condenação.

Apelação Cível parcialmente provida.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível n. 8006223-55.2022.8.05.0191, Apelante MADALENA GOMES DA SILVA e apelada CAIXA VIDA E PREVIDENCIA S/A.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto da relatora.